Tribunal: STF
Processo: RE 1329885
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 12, p. 1-2):
    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO ADMINISTRATIVO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CIC INDENIZAÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL EFETIVO - FISIOTERAPEUTA - CARGA HORÁRIA PREVISTA EM LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL - PEDIDO PARA ADEQUAÇÃO À JORNADA PREVISTA EM LEI FEDERAL - RELAÇÃO JURIDICO-ESTATUTÁRIA, DIVERSA DE RELAÇÃO TRABALHISTA CONTRATUAL. PRETENSÃO CONTRÁRIA À INTERPRETAÇÃO FIRMADA PELO ÓRGÃO UNIFORMIZADOR DE JURISPRUDÊNCIA DO TJMG, BEM COMO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ - REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. 
    1. A 1ª Câmara de Uniformização de Jurisprudência Cível deste TJMG, no julgamento do incidente n. 1.0145.11.024061-4/003, firmou orientação no sentido de que "tem o município, ente federativo dotado de autonomia política, competência legislativa para regulamentar as questões de interesse local, no que se insere o regime jurídico dos servidores públicos, incluindo as normas atinentes à jornada de trabalho dos cargos efetivos".
    2. O Fisioterapeuta municipal, que ingressou no serviço público mediante concurso, sujeita-se, desde então, ao regime estatutário doméstico típico, também previsto no edital do respectivo certame.
    3. Existência de relação jurídico-estatutária com a Administração Pública, cujo regramento, por visar ao interesse público, difere-se daquele aplicável à relação de trabalho contratual, existente no âmbito da iniciativa privada.
    4. Pretensão de redução da carga horária semanal para se adequar à previsão da lei federal. Contrariedade à jurisprudência do TJMG e do STJ.
    5. Sendo incabível a redução da jornada de trabalho da parte autora, para 30 horas semanais, não há que se cogitar reparação material ou moral em virtude do cumprimento da jornada mensal de 40 horas.
    6. Recurso não provido.
    V.V. - E vedado ao Município dispor de forma diversa ao que preceitua a Lei Federal n° 8.856194, no que toca à jornada de trabalho de fisioterapeuta.
    - Por se tratar de contraprestação ao trabalho prestado e vedado o enriquecimento sem causa do servidor, a adequação dos vencimentos às horas efetivamente trabalhadas não afronta a garantia da irredutibilidade (art. 37, XV, da CR/88).
    - Sendo legitima a redução proporcional dos vencimentos, não há que se falar em indenização pelo período que trabalhou na jornada mais longa, porquanto a remuneração recebida, à época, foi proporcional à jornada de 40 horas semanais.
    - Não constatada violação à dignidade da servidora, não há que se falar em indenização por danos morais, que anuiu com os termos do instrumento convocatório, entre os quais a carga horária acima daquela prevista na Lei Federal n° 8.856194 e com o vencimento atribuído.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, c e d, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 1º, III e IV; 5º, caput; 6º; e 22, II, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 17, p. 6):
    “A decisão originária está em total descompasso com decisões proferidas nessa instância constitucional, ao mesmo tempo negando a disposição que contempla ao legislador federal disciplinar toda e qualquer profissão, e mesmo a lei federal que assim o fez, dando pela carga horária não superior a 30h/semana, comprovada a afronta da lei local, Município de Juruaia, MG, que prevê 40h/semana para o cargo de Fisioterapeuta, função da recorrente.”
    A 1ª Vice-Presidência do TJ/MG admitiu o recurso extraordinário (eDOC 22).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação merece prosperar.
    No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou que (eDOC 12, p. 4-14): 
    “Destarte, tratando-se, a recorrente, de servidora pública, ocupante de cargo de provimento efetivo, possui relação jurídico-estatutária com a Administração Pública - cujo regramento, por visar ao interesse público, difere-se daquele aplicável à relação de trabalho contratual, existente no âmbito da iniciativa privada. 
    Nesse contexto, sobreleva o fato de a Lei Complementar n. 4, de 18 de fevereiro de 2011, que "institui a política de pessoal do município de Juruaia", prever iornada de 40 horas semanais para o servidor público municipal ocupante do cargo de Fisioterapeuta (f. 55), o que denota a ausência de ilegalidade na exigência de cumprimento da referida carga horária pela autora. 
    É o que orientou a interpretação firmada pela P Câmara de Uniformização de Jurisprudência Cível deste TJMG, no julgamento do incidente n. 1.0145.11.024061-4/003, no sentido de que "tem o município, ente federativo dotado de autonomia política, competência legislativa para regulamentar as questões de interesse local, no que se insere o regime jurídico dos servidores públicos, incluindo as normas atinentes à jornada de trabalho dos cargos efetivos". 
    (…)
    Lado outro, sendo incabível a redução da jornada de trabalho da apelante, para 30 horas semanais, não há que se Cogitar reparação material ou moral em virtude do Cumprimento da jornada mensal de 40 horas.”
    Verifica-se que esta Corte fixou entendimento no sentido de ser de competência privativa da União legislar sobre condições para o exercício profissional e jornada de trabalho. Confiram-se os seguintes acórdãos:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROFISSIONAIS FISIOTERAPEUTAS. CARGA HORÁRIA. LEI 8.856/1994. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE CONDIÇÕES DE TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – 1. O acórdão recorrido está em harmonia com a orientação firmada nesta Corte no sentido de que compete privativamente à União legislar sobre trabalho e condições para o exercício profissional, inclusive a respeito da jornada de trabalho. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.” (ARE 1.266.354-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.3.2021). 
    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI Nº 12.317/2010, QUE ESTABELECE A JORNADA NORMAL DE TRABALHO DOS ASSISTENTES SOCIAIS EM 30 (TRINTA) HORAS SEMANAIS – (…) DIREITO DO TRABALHO – MATÉRIA SUBMETIDA, POR EXPRESSA PREVISÃO CONSTITUCIONAL, À COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO FEDERAL (CF, ART. 22, I) – (…) A fixação da jornada de trabalho mediante lei (tal como sucedeu em relação aos Assistentes Sociais), além de não traduzir ofensa à autonomia sindical ou ao processo de negociação coletiva para deliberar sobre esse tema, revela-se plenamente legítima e inteiramente compatível com o texto da Constituição da República, seja porque a Lei nº 12.317/2010 emanou de pessoa estatal competente (CF, art. 22, I), seja, ainda, porque mencionado diploma legislativo veiculou, no caso, norma claramente favorável a essa categoria profissional, pois instituiu, “in melius”, regime jurídico mais benéfico pertinente à jornada de trabalho em favor dos Assistentes Sociais, consideradas, para tanto, as peculiaridades e as condições a que estão sujeitos referidos profissionais no desempenho.” (ADI 4.468, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 27.10.2020). 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. JORNADA DE TRABALHO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que compete à União legislar privativamente sobre normas que estabeleçam condições para o exercício profissional. Precedentes. 2. No caso, aplica-se a Lei federal nº 8.856/1994, a qual prevê jornada de trabalho de 30 horas semanais para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 869.896-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.9.2015). 
    Portanto, o acórdão recorrido divergiu desse entendimento, já amplamente consolidado na jurisprudência desta Suprema Corte.
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, V, b, do Código de Processo Civil, e art. 21, § 2º, do RISTF, para declarar inaplicável a Lei Complementar Municipal n. 4/2011 aos servidores com jornada definida em lei nacional.
    Invertidos os ônus da sucumbência.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente